Tribunal: TJMT
Processo: 1011014-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011014-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA FELICIO MARCON - CPF: 028.430.351-80 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

– NULIDADE DE CITAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP – INOCORRÊNCIA - FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Verifica-se na certidão do Oficial de Justiça, que houve a citação do Requerido por meio de aplicativo de WhatsApp e, depois de confirmada a identidade do destinatário, houve a sua intimação acerca do inteiro teor do mandado.

A princípio não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução no. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8o.

Ademais, há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA FELICIO MARCON contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Entrega de Coisa Certa Incerta n. 1006978-81.2020.8.11.0037, movida em seu desfavor por MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA, que rejeitou o pedido vertido na exceção de pré-executividade atinente à nulidade de citação, vez que foi realizada aplicativo de WhatsApp antes da vigência da Portaria Conjunta no. 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021.

Nas razões apresentadas, o Agravante afirma que é homem do campo e trabalha no cultivo de sementes de brachiaria e que, da análise da Certidão Positiva, o Sr. Oficial de Justiça, supostamente, procedeu a citação válida do Agravante onde o print de aplicativo de Whatsapp juntado aos autos não contém cópia legível da contrafé, com uma imagem impossível de identificar a finalidade da citação, e todas especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para, sob pena de revelia, embargar a execução; art. 250, I, II, e art. 251, inciso I, do CPC.

Sustenta que o ato citatório viciado ocorreu antes mesmo da edição e vigência da Portaria Conjunta no. 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021, e não obedeceu as regras para citação previstas no CPC, e na forma que o ato foi realizado, os prints demonstram que não foi assegurado ao Agravante conhecimento completo do conteúdo do mandado e contrafé legíveis, conforme a regra do art. 8°, da Resolução n. 354 do CNJ utilizada pelo Meirinho como base legal para proceder o ato por aplicativo.

Alega que a citação do Agravante é inválida e por consequência estamos diante de nulidade processual insanável, com efetivo prejuízo a defesa do Agravante, ainda mais quando se observa que a execução em menos de um ano e meio saltou de R$ 286.929,92 (duzentos e oitenta e seis mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos) para impagáveis R$ 1.246.772,55 (um milhão duzentos e quarenta e seis mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Assevera que se não houve a citação válida do Agravante conforme o CPC e naquele tempo não estava vigente a Portaria 412, e não tendo sido oportunizado a elo o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF/880, sendo que tal conduta, requisito de validade de qualquer processo, o feito é todo nulo desde o despacho que ordenou a citação.

Deste modo, requer que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, até o julgamento final deste recurso.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, declarando a nulidade da citação do Agravante tornando sem efeito todos os atos subsequentes (art. 281 CPC), determinando o desentranhamento das peças processuais desde então, com nova citação do Agravante.

Subsidiariamente, requer seja reaberto seu prazo para oposição embargos à execução (art. 326 CPC).

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 131564660).

Contraminuta da agravada (ID 135344657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em apertada síntese, na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA contra MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA FELICIO MARCON.

A parte executada interpôs exceção de pré-executividade, alegando nulidade de citação, vez que foi realizada aplicativo de WhatsApp antes da vigência da Portaria Conjunta no. 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021.

Ao analisar a manifestação, a Magistrada a quo entendeu por rejeitar o pedido vertido na exceção de pré-executividade, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A meu ver, mostra-se correta a decisão de piso. Senão, vejamos:

Verifica-se na certidão apresentada pelo Oficial de Justiça (ID 46501993-origem), que houve a citação do Requerido MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA FELICIO MARCON por meio de aplicativo de WhatsApp, no número de telefone (64) 98402-1018 e, depois de confirmada a identidade do destinatário, houve a sua intimação acerca do inteiro teor do r. mandado, nos seguintes termos:

“Certifico que em cumprimento ao mandado retro, me dirigi ao endereço indicado e estando ali, no dia 26/11/2020 às 16:00 hs, e no dia 18/12/2020 às 14:00 hs, e em ambas as ocasiões, fui informado pela Senhora Sheila, funcionária, esta afirmou que o requerido estaria em viagem.

Entrei em contato com o Senhor MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA FELICIO MARCON, através do wathsap (64) 98402-1018, em atendimento à REsolução 354 de 19/11/2020, artigo 8o, do Conselho Nacional e Justiça, onde o CITEI por todo conteúdo do presente mandado, que li e envieilhe a ler, tendo o mesmo exarado o seu ciente, recebendo a contrafé enviada. Dou fé.”

A princípio não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução no. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8o:

“Art. 8o Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.”

No caso, nota-se que a referida certidão é acompanhada de “screenshots” da conversa travada entre o Sr. Oficial e o Citando por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, imagens estas que comprovam a adequada identificação do agravante.

A Portaria Conjunta no. 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021, veio para consolidar essa permissão no âmbito da justiça estadual.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AÇÃO PENAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP – NÃO OCORRÊNCIA – RESPALDO NORMATIVO E JURISPRUDENCIAL – CONTEXTO DE PANDEMIA – REGIME DE TELETRABALHO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA IDENTIDADE DO DENUNCIADO – OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADO DE FÉ PÚBLICA – APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA. Considerando-se o contexto de pandemia vivenciado e o regime de teletrabalho instituído no âmbito do Poder Judiciário, deve ser reputada válida a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp quando não houver dúvida acerca da identidade do acusado, sobretudo quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo à defesa.” (TJ-MT, HC no. 1018678-34.2021.8.11.0000, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021)

Lado outro, mostra-se inconteste a plena ciência do ato citatório pelo Requerido/agravante, tanto é que indagou ao Meirinho: “Tenho somente 15 dias direto para recorrer? Pq meu advogado está fora” (ID 130825657 – origem).

Sob outro prisma, o senhor Oficial de Justiça possui fé pública, sendo considerados autênticos os atos por ele praticados, salvo prova em contrário.

Há, pois, presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. A certidão firmada por oficial de justiça possui fé pública, presumindo-se sua veracidade e autenticidade. Hipótese em que, apesar de não constar a assinatura do executado no mandado de citação, a servidora certificou que o réu restou devidamente citado acerca do conteúdo da carta citatória. Presunção iuris tantum que admite prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu o executado. Válida a citação, essa interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 174, I, do CTN, devendo ter prosseguimento a presente execução fiscal. Não restou configurada a má-fé processual do apelado, pois não evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70064126964, Primeira Câmara Cível, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 27/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. REVELIA. PROVA. ÔNUS PROCESSUAL. 1) O oficial de justiça possui fé pública, razão pela qual os fatos por eles relatados nas respectivas certidões gozam de presunção de veracidade. (...) Recurso provido.” (TJ-AP, APL: 0032333-51.2017.803.0001, Tribunal, Relator: Des. Carmo Antônio, Julgado em: 27/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE EXECUTADA NO MANDADO – OFICIAL DE JUSTIÇA MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade. 2. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessária, para que seja decretada, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal.” (TJ-MT, RAI no 1026759-06.2020.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021)

Portanto, tem-se que o devedor/executado/agravante foi perfeitamente cientificado dos atos processuais que corriam contra ele.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022